Tribunal: TCU
Processo: 005.914/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratos de energia de reserva (CER) de usinas termelétricas a carvão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravo interposto em face do Acórdão 1061/2026-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1061/2026-TCU-Plenário ; 9.3. revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 47 destes autos; e 9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), à empresa J&F S/A e à representante; e 9.5. restituir os autos Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) para adoção das medidas saneadoras que entender pertinentes e instrução de mérito.